Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-65.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803094-65.2021.8.14.0051

APELANTE: DANIEL SA PEDROSO, DEIVID PEDROSO VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE DANIEL SÁ PEDROSO. PARCIAL PROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL EM RELAÇÃO AO APELANTE DEIVID PEDROSO VASCONCELOS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DAS FRAÇÕES EMPREGADAS PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Hipótese em que o Juízo sentenciante verifica que o agente se dirigiu para a “primeira residência próxima com aparência de possuir bens de valor”, após o insucesso do plano engendrado, não pode calcar o desabono da culpabilidade na premeditação, pois esta estava dirigida à residência de que se tinha informações prévias. 2. Não há que se falar em favorecimento real, crime subsidiário, quando devidamente comprovada a coautoria delitiva do apelante. 3. Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça deve ser observada uma gradação entre o
quantum
exasperado e a quantidade de delitos existentes tanto no concurso de pessoas quanto na continuidade delitiva. Assim, no

concerne ao concurso formal, será utilizada a fração de 1/5 (um quinto), se três foram as infrações apuradas (STJ, AgRg no AREsp: 2002327/RJ). Já no que diz respeito à continuidade delitiva, uma vez verificadas cinco infrações, será de 1/3 (um terço) o aumentador (STJ - AgRg no HC: 651735/SP). 4. Recurso de
Daniel Sá Pedroso conhecido e parcialmente provido e de Deivid Pedroso Vasconcelos
conhecido e improvido, mas readequada a pena de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo de Daniel Sá Pedroso e negar provimento ao de
Deivid Pedroso Vasconcelos, mas, de ofício, redimensionar sua pena
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas em favor de

Daniel Sá Pedroso e Deivid Pedroso Vasconcelos
, irresignados com os termos da r.
sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da
1ª Vara Criminal de Santarém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e 2º-A, I c/c artigo 70, do Código Penal, e em continuidade delitiva (Art. 71, CP), à pena de
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,

e o segundo como incurso no artigo 157, § 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal, c/c artigo 70, do Código Penal, à pena de

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
(cf. ID 10165403).

Inconformada, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base Daniel Sá Pedroso, diminuindo-a para o seu patamar mínimo
(cf. ID 10165444), e pela desclassificação do crime imputado a
Deivid Pedroso Vasconcelos
para favorecimento real, nos termos do art. 349, do Código Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento dos apelos e, no mérito, pugna pelo improvimento de ambos (cf. ID 10165451).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento das apelações, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10631342).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DA APELAÇÃO DE DANIEL SÁ PEDROSO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE

A defesa requer o redimensionamento da pena-base do apelante em epígrafe, argumentando que a exasperação desta ocorrera de forma injusta e sem respaldo na legislação e jurisprudência pátria, tendo em vista que todos os fundamentos utilizados para desabonar os vetores do artigo 59, do Código Penal, já integrariam a própria tipicidade do delito, sendo necessário, assim, redimensioná-la para seu patamar legal mínimo (ID 10165444).

Compulsando os autos, observo que o apelante em epígrafe foi condenado, em continuidade delitiva, nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e 2º-A, I c/c artigo 70, todos do Código Penal, em face da autoria nos crimes de roubo ocorridos nos dias 10 e 24 de março de 2021. Em ambos, a pena-base se deu a partir da valoração negativa de três vetores, a saber: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Colaciono abaixo, para melhor ilustrar, as fundamentações utilizadas para desabonar cada uma das circunstâncias judiciais dos dois eventos criminosos.

Fato do dia 10/03/21:

a) culpabilidade: demonstra culpabilidade exacerbada em razão de ter programado, com os demais, o cometimento do crime, de sorte que obteve de Itamar informação de que na casa de C. haveria dinheiro em cofre (o que de fato tinha, a quantia de aproximadamente doze mil reais). Para a consecução do objetivo marcaram tocaia próximo à casa da vítima aguardando o momento de agir, portanto, DESFAVORÁVEL
(
D);

(...)

f) as circunstâncias
:
são DESFAVORÁVEIS, uma vez que o réu agiu em concurso de pessoas e pelo fato de ter realizado o crime com invasão domiciliar quando as vítimas se preparavam para suas atividades laborais e, ademais, por haver no momento, criança no local, sendo que nem mesmo a presença de menores sensibilizou o réu e seus asseclas
(
D
)
;

g) as consequência
s
serão consideradas como DESFAVORÁVEIS, uma vez que a vítima relatou ser necessário levar sua esposa para o hospital, sendo causa do trauma a atitude insana dos acusados, inclusive, porque o casal vitimado, até o presente se encontram traumatizados, segundo relatou ao juízo C., sem ânimo sequer, de sair de casa (D)
;

Fato do dia 24/03/21:

a) culpabilidade: demonstra culpabilidade exacerbada em razão de ter programado, com os demais, o cometimento do crime. O fato de não ter havido o sucesso do assalto contra a vítima Goiano, que não saiu de casa enquanto os acusados aguardavam não diminui em nada a culpabilidade do acusado, de sorte que obteve de Itamar informação de que na casa da provável vítima haveria dinheiro. O insucesso não dissuadiu o acusado, que na primeira residência próxima com aparência de possuir bens de valor, cometeram o delito, portanto, DESFAVORÁVEL (D);

(...)

f) as circunstâncias: são DESFAVORÁVEIS, uma vez que o réu agiu em concurso de pessoas (cinco) e pelo fato de ter realizado o crime com invasão domiciliar quando as vítimas se preparavam para suas atividades laborais e, ademais, por haver no momento, crianças no local, sendo que nem mesmo a presença de menores sensibilizou o réu e seus asseclas (D);

g) as consequências serão consideradas como DESFAVORÁVEIS, uma vez que a vítima relatou que a família, inclusive a filha do casal, ficaram traumatizados. De acordo com A. P. que testemunhou em juízo, sua filha nem mesmo fica sozinha, ante o clima de terror que tomou a residência naquele dia (D);

À vista dos excertos, verifico estar bem delineada a individualização da conduta do apelante em cada crime, sendo possível observar que os três vetores foram negativados sob os mesmos embasamentos de fundo, quais sejam: a premeditação, a majorante sobressalente do concurso de pessoas e o abalo psicológico das vítimas.

Como é cediço, essas são fundamentações idôneas para desabonar os aludidos vetores da primeira fase da dosimetria da pena, exatamente da forma como procedeu o MM. Magistrado.

Senão vejamos.

A premeditação do crime é, sem dúvidas, elemento que empresta maior reprovabilidade à conduta, revelando maior intensidade do dolo do agente, o que exige resposta penal mais rigorosa. Da mesma forma, o abalo psicológico experimentado pelas vítimas, é apto a tornar negativo o vetor das consequências do crime, desde que concretamente demonstrado, como se deu nos autos.

Ademais, diferentemente do que aduz a defesa, esses fundamentos encontram amparo na jurisprudência pátria para desabonar os aludidos vetores. Nesse sentido, junto a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. 1. (...). 2.
As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima
. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base ( AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021) (destaquei).

Finalmente, a existência de concurso de majorantes autoriza tornar desfavorável o vetor das circunstâncias do crime. Ora, nessa hipótese, pode o juiz limitar-se a utilizar somente a majorante mais grave para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria (cf. artigo 68, parágrafo único, do Código Penal), deslocando-se a causa de aumento sobejante (no caso, o concurso de pessoas) para a desabonar o vetor da primeira fase, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas petições de recurso especial e agravo em recurso especial. 2.
É possível exasperar a pena-base com fundamento em majorante sobejante que não foi utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1354880 TO 2018/0223457-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) (destaquei).

Contudo, embora não tenha sido atacada pela defesa por este argumento, entendo que uma circunstância judicial merece reparo: a culpabilidade do evento ocorrido no dia 24 de março de 2021.

Explico.

Nela, o MM. Juiz, embora se valha da premeditação para torna-la negativa, informa que houve insucesso quanto ao plano engendrado, de forma que o apelante e seus comparsas se dirigiram para a “primeira residência próxima com aparência de possuir bens de valor”.

Nesse contexto, torna-se inidônea a fundamentação apresentada, pois a premeditação apurada estava voltada à casa de que se tinha informações prévias. Logo, se o roubo ocorreu em residência diversa, não há como desabonar o vetor pelo motivo apontado.

Assim, torno neutra a circunstância judicial em comento.

Pleito parcialmente deferido.

3 - DA APELAÇÃO DE
DEIVID PEDROSO VASCONCELOS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE
FAVORECIMENTO REAL

A defesa pugna pela desclassificação de roubo para o crime epigrafado, alegando que, na verdade, Deivid Pedroso Vasconcelos (quem é referenciado nos autos como “Bolinha”) apenas prestou auxílio aos autores do crime de roubo, a fim de tornar seguro o proveito do delito consumado.

Sem razão.

Como é sabido, o crime de favorecimento real possui natureza subsidiária, restando caracterizado nas hipóteses em que o sujeito ativo pratica a conduta com o intuito de beneficiar, exclusivamente, o autor do delito antecedente, nos casos em que não se configura a coautoria ou a receptação.

Nesse diapasão, constata-se que não há subsunção do caso em análise ao tipo penal previsto no artigo 349, do Código Penal. Isso porque restou devidamente comprovada a coautoria do apelante no roubo ocorrido no dia 24 de março de 2021, juntamente com Daniel e outros três comparsas.

Elucidativo quanto à participação do apelante é o depoimento de Kauan Wesley da Silva Barboza (mídia 00.00.00.000000, link constante no ID

10165403), quem categoricamente afirmou ter entrado na residência das vítimas, para praticar o roubo, acompanhado de Firmino (Daniel), Aparecido, Matheuzinho e “Bolinha” (o apelante). Ao contrário do suscitado pela defesa, entendo que tal relato descreve com clareza o desenrolar dos fatos havidos, apontando com segurança a coautoria delitiva de Deivid, guardando harmonia com o acervo probatório constante nos autos.

Assim, não há como prosperar a tese defensiva, a qual se funda unicamente na versão apresentada pelo próprio apelante e por seu irmão, de certo que, embora homenageie o direito de defesa, não corresponde à realidade fática apurada, revelando-se como mera estratégia para garantir pena menor que a cabível para ação criminosa realizada.

Assim, indefiro o pedido.

4 - DA ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS FRAÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO FORMAL DE AMBOS OS APELANTES E À CONTINUIDADE DELITIVA DO APELANTE DANIEL SÁ PEDROSO.

Analisando as dosimetrias, constato que o MM. Magistrado se valeu dos seguintes aumentadores para calcular o concurso formal e a continuidade delitiva (ID 10165403):

Ante as considerações acima, quanto ao
concurso formal do crime
do dia 10/03/2021, entendo pertinente a aplicação da causa e aumento em 1/6, pela existência de duas vítimas, em face do acusado Daniel.

Será aplicada a fração de 1/4 para o fato do dia 24/03/21, em razão da lesão ao patrimônio de três vítimas, neste último fato, respondendo as pessoas de Daniel e Deivid

(...)

Quanto ao crime continuado
, o réu Daniel responde pelas condutas do dia 10/03 e do dia 24/03, contra
duas vítimas no primeiro caso e três vítimas no segundo caso
.

Para fins de reprovabilidade da conduta, entendo por equânime e
razoável aplicar o aumento de pena em 2/3 (dois terços)
, patamar intermediário entre a disposição do caput e a permissão contida no parágrafo único do artigo, que admite no caso de crimes dolosos, cometidos contra vítimas diferentes, mediante grave ameaça, as circunstâncias e outros parâmetros, possa haver aumento da pena até ao triplo. O fato de o acusado cometer vários crimes em momentos diferentes, porém em curto período de tempo, contra vítimas diferentes, seguindo o mesmo modus operandi, merece censura à altura da insolência do réu. (destaquei)

É de se notar que houve a pretensão de estabelecer a proporcionalidade entre o número de vítimas (de crimes) e a fração a ser empregada, de modo que esta foi corretamente estabelecida em relação ao concurso formal do fato do dia 10/03/2021, sendo fixada em 1/6 (um sexto) em razão de duas terem sido as vítimas (de crimes).

Essa é exatamente a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu gradação proporcional entre aumentadores e número de infrações, tanto para concurso formal, quanto para continuidade delitiva, conforme destaco abaixo.

Quanto ao concurso formal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. DOIS DELITOS. FRAÇÃO ADEQUADA: 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. (...) 3. In casu, houve a participação de 2 menores na empreitada criminosa e as instâncias ordinárias plicaram a fração de 1/2 (metade) pelo reconhecimento do concurso formal, mas,
"
[n]os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
". (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020.) 4. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 2002327 RJ 2021/0344374-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Quanto à continuidade delitiva:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS COMETIDOS AO LONGO DE ANOS. EXASPERAÇÃO FIXADA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II - Continuidade delitiva. A exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nessa senda, o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva
,
aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
. (...). A propósito: AgRg no HC n. 655.918/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/05/2021. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 651735 SP 2021/0074667-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Portanto, no que concerne ao concurso formal ocorrido no dia 24/03/2021, se três foram as infrações, a fração a ser utilizada é de 1/5 (um quinto) e não de 1/4 (um quarto). Já no que diz respeito à continuidade delitiva, uma vez apuradas cinco infrações, será de 1/3 (um terço) o aumentador, e não de 2/3 (dois terços).

Assim, merecem reparos as frações empregadas, o que farei de ofício adiante.

5 - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE
DEIVID PEDROSO VASCONCELOS

Manterei a dosimetria utilizada em sentença para obtenção das penas basilar, intermediária e concreta, eis que escorreitas, alterando-se apenas a fração a ser empregada em razão do concurso formal.

Portanto, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa obtidas da terceira fase, aplico a fração de 1/5 (um quinto), tornando definitiva a pena de 8 (oito) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto

(cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal),
e pegamento de 19 (dezenove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE DANIEL SÁ PEDROSO

Na primeira fase, considerando que pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa pelo Juízo
a quo
, em razão da negativação de três vetores, procedo a sua redução proporcional, ante a neutralização de um dos deles (cf. STJ, EREsp 1.826.799/RS), conforme fundamentado alhures, fixando-a em 5 (cinco) de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Por outro lado, o réu confessou a autoria do crime, motivo por que aplico o redutor de 1/6 (um sexto), a título de atenuante. Assim, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, e pagamento de 12 (dose) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Há, todavia, a majorante pelo emprego de arma de fogo, pelo que exaspero a pena em 2/3 (dois terço), tornando-a concreta em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em razão do concurso formal, aplico o aumento de pena em 1/5 (um quinto), estabelecendo a pena em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em face do liame de continuidade delitiva entre os crimes ocorridos nos dias 10 e 24 de março de 2021, aplico a fração de 1/3 (um terço) sobre o delito que teve a maior reprimenda,
in casu
, o do primeiro evento criminoso, a qual foi estabelecida escorreitamente em sentença no patamar de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Desse modo, torno definitiva a pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (cf. artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal) e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo de Daniel Sá Pedroso, e nego provimento ao de Deivid Pedroso Vasconcelos, mas, de ofício, redimensiono a sua pena.

É o voto.

Belém, 02/10/2023